Tribunal: CARF
Processo: 16007.000151/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16007.000151/2009-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.102 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
UNIMED DE FERNANDOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. TEMPESTIVIDADE AFERIDA
PELO CARIMBO DOS CORREIOS.
Havendo divergência entre a data manuscrita pelo destinatário e a data
certificada pelo funcionário dos CORREIOS no aviso de recebimento do
despacho decisório, deve ser considerada aquela que permite o exercício do
direito de defesa. No caso, o funcionário da contribuinte assinou a data
14/09/2009, mas o carimbo dos CORREIO assinala a data 15/09/2009, a qual
deve ser considerada como o dia da ciência da decisão contestada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, acolhendo a preliminar de nulidade, declarando nulo o Acórdão da DRJ, com o
consequente retorno dos autos para realização de novo julgamento, considerando tempestiva a
Manifestação de Inconformidade.
Ailton Neves da Silva- Presidente.
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário impetrado contra decisão da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil a qual não deu provimento a Manifestação de
inconformidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16007.000151/2009-84
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.102 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16007.000151/2009-84

Inicialmente, a recorrente apresentou Declaração eletrônica de Compensação
DCOMP 16150.46001. 220605.1. 3.05-8275 (às e-fls. 06 e ss) na qual pretendeu utilizar crédito
do Imposto de Renda Retido na Fonte de Cooperativas.
A unidade de origem da RFB analisou a DCOMP, homologando parcialmente a
compensação declarada (e-fls. 94/97). A análise do crédito levou em conta as informações
constantes nas DIRF (Declaração do Imposto de Retido na Fonte) elaboradas e transmitidas pelas
fontes pagadoras.
Entendeu a autoridade fiscal que somente poderiam compor o montante do crédito
as retenções relativas ao código de retenção 3280 (retenções sofridas pela cooperativa de
trabalho), tendo sido verificado que nem todos os créditos corresponderiam ao código de
retenção 3280, razão pela qual foram glosados. Também foram glosados os créditos que não
foram confirmados nas DIRF (Declaração do Imposto de Retido na Fonte.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade (e-fls. 105), alegando
que suas receitas são decorrentes de atividade típica de cooperativas, tendo havido, portanto, erro
de preenchimento das DIRFs pelas fontes pagadoras:

A Manifestação de Inconformidade não foi conhecida pela DRJ em função da
intempestividade da protocolização da petição recursal, conforme (e-fl.132), que recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2004
FASE LITIGIOSA. INSTAURAÇÃO. A impugnação da exigência instaura a
fase litigiosa do procedimento.
LITÍGIO.PRAZO PROCESSUAL. A impugnação, formalizada por escrito e
instruída com os documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação
da exigência.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.102 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16007.000151/2009-84

CONTESTAÇÃO. NÃO APRESENTADA. Considerar-se-á não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 144 e ss), no
qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Inicialmente, protesta pela tempestividade do seu Recurso de Manifestação de
inconformidade.
Afirma que recebeu cópia do Despacho decisório no dia 15/09/2009, o que pode
ser comprovado pelo Aviso de Recebimento de e-fls. 102 e pelo extrato de rastreamento de e-fls.
192 e cópia do envelope 193 onde se verifica que o código de rastreamento é RK174383177BR.
E quanto a este ponto, a recorrente pede a anulação do Acórdão recorrido em
função da tempestividade de seu recurso em primeiro grau.
Quanto ao mérito, repete a alegação de que a divergência entre os valores
informados em DIRF e DCOMP decorre de erro no preenchimento das fontes pagadoras. Na
oportunidade, apresenta notas fiscais que demonstrariam o alegado:

Afirma que retenções idênticas não poderia ter tratamentos distintos

Ao final, requer 1) a suspensão do crédito tributário exigido e 2) provimento do
recurso para reconhecimento integral do crédito.
É o relatório do necessário.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.102 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16007.000151/2009-84

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Analisando os autos verifico que assiste razão a recorrente pois de acordo com o
AR de folha 102, o destinatário recebera a intimação dando ciência da decisão no dia
15/09/2009, conforme data aposta via carimbo no campo “CARIMBO DE ENTREGA” no
referido documento, tendo inicio o prazo para interposição de recurso dia 16/09/2009 e
vencimento em 15/10/2009, o mesmo dia do protocolo do seu recurso:

Entendo que o preenchimento da data de “14/09/2009” foi escrita
equivocadamente pela pessoa que recebeu a correspondência (Liliane Vidal). Não parece
razoável acreditar que o agente dos Correios pudesse ter entregue o envelope e simplesmente
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.102 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16007.000151/2009-84

deixado de carimba-lo, no ato do recebimento, deixando para fazê-lo apenas dias depois. E
também não é razoável inferir que a data de recebimento foi igualmente informada
incorretamente por outro funcionário nos seus sistemas internos dos Correios.
Assim, envelope com de 2-fls. 193 e o histórico de rastreamento de e-fls. 192
apenas reforçam que o documento foi entregue no dia 15/09/2009
Por estas razões, entendo que estes documentos são prova de que a data da
entrega do Despacho Decisório pelos Correios aconteceu no dia 15/09/2009, tal como alegado
pela recorrente.
E considerando a tempestividade do seu recurso, o Acórdão recorrido deve ser
anulado para que seja realizado novo julgamento no primeiro grau.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, acolhendo a
preliminar de nulidade, declarando nulo o Acórdão da DRJ, com o consequente retorno dos autos
para realização de novo julgamento, considerando tempestivo o recurso de e-fls. 105.
É como voto

Rafael Zedral - relator

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital